Tribunal: STF
Processo: HC 260289
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joao Sussumu Yoshimura impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. O paciente foi condenado a 6 anos de reclusão em regime inicial fechado, com base no art. 17 da Lei n. 10.826/2003. A defesa alegou ausência de provas da habitualidade da conduta e ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. 



    3. A decisão monocrática não conheceu do writ por ser substitutivo de recurso próprio e não constatou ilegalidade flagrante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Não foi constatada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que a condenação foi fundamentada em conjunto probatório suficiente. 



    7. A fixação do regime inicial fechado foi justificada pela reincidência do paciente, em conformidade com o art. 33 do Código Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante impede a concessão da ordem de ofício. 3. A reincidência justifica a imposição de regime inicial fechado em penas superiores a quatro anos".



    (HC 991.291 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta que “embora a reprimenda tenha sido fixada no mínimo legal, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, foi-lhe imposto o regime mais gravoso com base exclusiva na reincidência específica”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme colacionado aos autos (eDoc 3, fls. 93), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 22/08/2024). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que a jurisprudência desta Suprema Corte reconhece a reincidência como motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado (RHC 134.829, ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010 AgR, ministro Luiz Fux; HC 117.717, Ministro Gilmar Mendes):



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em se tratando de recorrente reincidente, cuja pena tenha sido fixada entre 4 e 8 anos, mostra-se viável o regime fechado.



    (RHC 146.318, ministro Marco Aurélio)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente